Tribunal: TJDFT
Processo: 0750479-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0750479-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO FERNANDES MESQUITA, CRISTIANO BARBOSA DE QUEIROZ OLIVEIRA AGRAVADO: PHILLIPE OLIVEIRA VILELA D E S P A C H O A fim de evitar alegação de cerceamento de defesa, manifestem-se os agravantes, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à petição de ID 56042609 e documentos carreados. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator